Tribunal: STF
Processo: HC 209359
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 140.812/GO (documento eletrônico 21).



    Na inicial, o impetrante pede:



    “Face ao exposto, pede seja concedida a ordem, pelo conhecimento e provimento ao Recurso Ordinário, para afastar os efeitos da determinação judicial pela ilegalidade em mandar executar pena (perda do cargo de Procurador do Município de Goiânia), cargo que não exercia ao tempo do fato pelo qual fora condenado, pois exercia única e exclusivamente o cargo de Diretor Financeiro da COMOB.



    E que se reconheça que somente o Juízo da Execução Penal poderá tratar de eventuais assuntos relativos à execução penal do ora Paciente, e não o Juízo da Ação Penal de Conhecimento.



    E se dose corretamente a pena e seu regime de cumprimento.



    Por fim, seja o Impetrante/Recorrente Pedro Paulo de Medeiros cientificado da data em que esse recurso em writ será levado em mesa para julgamento pelo órgão competente desse Pretório Excelso, tendo em vista que pretende realizar sustentação oral na sessão” (pág. 22 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.



    2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos da impetração.



    3. Agravo regimental não conhecido” (documento eletrônico 23).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator